Tribunal: CARF
Processo: 10830.910307/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.910307/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.001 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSÉ AMAURI DIMARZIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2001
ANISTIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
Tratando-se de concessão de benefício fiscal, a interpretação da legislação deve
ser restritiva.
LEI N° 11.941, de 2009. REDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO.
Para fins de apuração dos benefícios previstos no art. 1o, § 3o, e art. 3o, § 2o, da
Lei no 11.941, de 2009, devem ser calculados os juros de mora sobre o
montante integral do débito, definindo-se a base de cálculo para aplicar as
reduções legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley Rocha (relator), Marcelo Freitas de Souza Costa e
Juliana Marteli Fais Feriato, que deram provimento. Designada para fazer o voto vencedor a
conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.910307/2010-81
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910307/2010-81

Relatório
O contribuinte acima identificado apresentou Manifestação de Inconformidade,
discordando do Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Paulo.
Solicitou o interessado a restituição de valores a título de IRPF mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Restituição (PER/DCOMP), relativo aos anos-
calendário 1999 a 2003, uma vez que entende que teria valores a receber decorrentes de um
parcelamento tributário estabelecido pela Lei n° 11.941, de 27.05.2009, que instituiu o
pagamento à vista ou o parcelamento de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e Procuradoria da Fazenda Nacional em razão de autuação em seu nome.
A decisão da Manifestação de inconformidade não deferiu o pedido, tendo a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual
for a modalidade do seu pagamento, apenas quando restar comprovado erro ou
recolhimento indevido do crédito tributário.
CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS. BENEFÍCIO FISCAL.
Para a aplicação das reduções previstas na Lei no 11.941/2009, deve-se primeiro
apurar o valor atualizado da dívida considerando cada item que compõe o
crédito tributário na data do requerimento do parcelamento ou do pagamento à
vista.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformidade o recorrente apresenta Recurso Voluntário sobre a decisão da
manifestação de inconformidade reproduzindo, em síntese, as mesmas razões de primeira
instância, incluindo relato dos fatos:
“Inconformado com a exacerbada autuação fiscal, o impugnante
apresentou Impugnação requerendo o cancelamento da exação; pelo que
a d. DRJ/SP011 manteve parcialmente a exigência apurada, reduzindo
consideravelmente o montante devido para R$ 1.510.533,34. Em face da
referida decisão, o impugnante interpôs Recurso Voluntário, que
aguardava julgamento no Conselho de Contribuintes, em Brasília/DF.
Entretanto, com o advento da Lei n° 11.941, de 27.05.2009, que instituiu
o pagamento A vista ou o parcelamento de débitos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria da Fazenda
Nacional, vencidos até 30.11.2008, parcelados ou não, inscritos ou não
em divida ativa, com descontos de até 100% das multas de mora e de
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910307/2010-81

oficio para pagamento A vista ou com a possibilidade de parcelamento
em até 180 prestações com redução de até 60% das multas de mora e
oficio, o Impugnante vislumbrou uma boa oportunidade de quitar
seus débitos relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
Assim, em 02.12.2009 protocolizou petição requerendo a desistência
total do Recurso Voluntário interposto no Processo Administrativo n°
10830.005791/2005-68, e renunciou a quaisquer alegações de direito, nos
termos exigidos pelo artigo 13 da Portaria Conjunta PGFN/DRF n° 6, de
22.07.2009.
Realizados todos os procedimentos legais exigidos, o impugnante
efetuou o pagamento dos débitos à vista, utilizando-se do programa
SICALC, disponibilizado no site da Receita Federal do Brasil, para
cálculo do montante a ser recolhido com as reduções concedidas pela Lei
11.941/2009.
Entretanto, após efetuar o recolhimento dos DARFs, o impugnante
constatou que o programa SICALC calculou indevidamente juros
SELIC sobre a parcela da multa de oficio, o que, como será visto nas
razões de mérito, não merece guarida.
Diante disto, o impugnante insurgiu-se contra a forma de cálculo do
SICALC, solicitando a restituição do valor que pagou a maior a titulo de
juros sobre a multa de oficio, de acordo com cada DARF recolhido, de
forma que ao total foram transmitidos 10 (dez) Pedidos de Restituição
Eletrônicos.
Contudo, a DRF-Campinas, ao analisar os Pedidos de Restituição
Eletrônicos, emitiu um Despacho Decisório para cada pleito, indeferindo
todos os pedidos sob a alegação de inexistência de crédito, conforme
ementa
abaixo
colacionada,
relativa
ao
PER/DCOMP
n°
33852.50713.180610.2.2.04-0364, verbis”.
- ADUZ o recorrente que teria utilizou-se do programa SICALC,
disponibilizado no site desta d. autoridade administrativa, para cálculo do
valor a ser pago à vista, nos termos do artigo 1°, § 3°, inciso I, da Lei n°
11.941/09.
- Após ter emitido o DARF o recorrente alega que teria identificado valor
equivocado uma vez que o calculo gerado pelo sistema da receita excluía
a multa em razão do benefício da Lei, mas incluía Juros Receita e Juros
Multa (juros de mora).
- Assim, entende a recorrente que os juros SELIC incidem somente
sobre o tributo ou contribuição não pagos no prazo legal, como bem
se verifica do disposto no artigo 84, inciso I, da Lei n° 8.981, de
20.01.1995, alterado pelo artigo 13 da Lei n°9.065, de 20.06.1995,
-Com isso conforme sua interpretação compreende que que o juros
SELIC incidem apenas sobre os tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, jamais sobre a multa de
oficio ou sobre a multa de mora.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910307/2010-81

- Sendo assim, o cálculo efetuado pelo sistema SICALC apresenta
inconsistência que culminou no pagamento indevido e a maior, já que
incluiu no seu cálculo o valor resultante da aplicação do juros SELIC
sobre a multa de oficio, o que não é permitido pela legislação tributária
vigente.
- Aduz que é indevida incidência da SELIC sobre a multa de oficio —
ausência de previsão legal — ofensa ao princípio da estrita legalidade
- Impossibilidade de aplicação da SELIC sobre a multa — ausência de
base de calculo — redução de 100% das multas de mora e de ofício para
pagamento à vista — lei no 11.941/09.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
A controversa instaurada no processo de restituição de valores em que foram
lançados e cobrados do interessado em processo administrativo fiscal n.o 10830.005791/2005-68
Iniciado a cobrança sem fase específica para cobrança de Imposto de Renda
Pessoa Física, anos-calendários 1999 a 2003, seria dever do contribuinte ou de pagar ou de
contestar.
Ao aderir a parcelamento o recorrente renúncia ao direito de contestar o mérito do
débito, apesar da indicação de descontos que obteve.
Segundo a recorrente com o advento da Lei n° 11.941, de 27.05.2009, que
instituiu o pagamento à vista ou o parcelamento de débitos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria da Fazenda Nacional, vencidos até 30.11.2008,
parcelados ou não, inscritos ou não em divida ativa, com descontos de até 100% das multas de
mora e de oficio para pagamento A vista ou com a possibilidade de parcelamento em até 180
prestações com redução de até 60% das multas de mora e oficio, o Impugnante vislumbrou uma
boa oportunidade de quitar seus débitos relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
Assim, entende a recorrente que os juros SELIC incidem somente sobre o tributo ou
contribuição não pagos no prazo legal, como bem se verifica do disposto no artigo 84, inciso I,
da Lei n° 8.981, de 20.01.1995, alterado pelo artigo 13 da Lei n°9.065, de 20.06.1995.
A recorrente teria desistido do seu recurso voluntário interposto em processo
administrativo fiscal, da qual entendeu ser benefício a adesão a parcelamento para pagamento do
imposto devido.
Nesse sentido, observo que assiste razão o recorrente.
A Lei n° 11.941/09 que dispôs de programa de parcelamento e que reduziu a
multa de ofício e juros de mora, possui a seguinte disposição:
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910307/2010-81

Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o
saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal –
REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no Parcelamento Especial –
PAES, de que trata a Lei no10.684, de 30 de maio de 2003, no Parcelamento
Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006,
no parcelamento previsto no art. 38 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no
parcelamento previsto no art. 10 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que
tenham sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos, bem como os
débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem
e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de
2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributados. (Vide Lei no 12.865,
de 2013). (Vide Lei no 12.996, de 2014). (Vide Lei no 13.043, de 2014).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou não, inscritos ou não
em Dívida Ativa da União, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, inclusive os
que foram indevidamente aproveitados na apuração do IPI referidos no caput deste
artigo.
§ 2o Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser pagas ou parceladas as
dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas,
consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade suspensa ou não, inscritas ou não
em dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento, assim considerados:
I – os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
II – os débitos relativos ao aproveitamento indevido de crédito de IPI referido
no caput deste artigo;
III – os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil; e
IV – os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário
da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data
de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores a
que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por
cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo
legal;
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução de 90% (noventa
por cento) das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco por cento) das
isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, com redução de 80%
(oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por cento) das
isoladas, de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e cinco por cento) das
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910307/2010-81

isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal; ou
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução de 60%
(sessenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 20% (vinte por cento) das
isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal.
O debate centraliza-se exatamente sobre o programa de parcelamento
proporcionado aos contribuintes, uma vez que sobre outros aspectos o debate da taxa SELIC já
restaria superado por este tribunal, devendo incidir juros sobre a multa, quando da exigência do
tributo. Nesse sentido, a Súmula CARF n.o 108, que é vinculante:
Súmula CARF no 108: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício". (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)..
A Súmula seguiu os diversos julgados que estavam sendo proferidos pelo CARF,
conforme ementa abaixo transcrita do
“ (...)
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC. Precedentes das três turmas da Câmara
Superior Acórdãos 9101001.863, 9202003.150 e 9303002.400. Precedentes do STJ
AgRg, no REsp 1.335.688PR, REsp 1.492.246RS e REsp 1.510.603CE”.
(Acórdão n.o 1402-003.280, da 4a Câmara/2aTurma Ordinária).
Entretanto, quando ocorrer parcelamentos que reduzem a zero a multa cobrada do
contribuinte, deve então no entender desse relator, também não ser cobrado os juros sobre a
multa, ou se o for que seja de forma proporcional ao que a norma permitiu descontar. Nesse
sentido, inexistiu previsão legal para a exigência da cobrança do de juros sobre a multa de ofício
Tal exigência traz incerteza e insegurança jurídica dos valores em que o
contribuinte teria que pagar a título de adesão ao programa de parcelamento. Não houve
transparência no contexto apontado, onde o contribuinte acaba tendo surpresas no procedimento
imposto.
Conforme se observa do recurso do recorrente o valor da multa foi de fato
“ZERADA”, na adesão do parcelamento, onde teve multa “100% zerada”. Porém, conforme
demostrado, os juros sobre a multa permaneceram. Mesmo que possa surgir a composição de
pareceres da Fazenda ou entendimentos da Receita Federal, compreendo que falta previsão legal
para atualizar a multa por meio de valores que deveriam ter sido zerado ao contribuinte, quando
da opção da forma e escolha do pagamento do crédito fiscal. Se for proporcional entendo que aí
sim poderia haver juros proporcionais ao percentual escolhido pelo contribuinte para pagamento.
Entretanto, quando há opção para pagamento nas condições que permitem zerar o valor da multa,
compreendo que não tem como atualizar valores sobre percentuais que zeraram literalmente.
Parcelamento que concede amortização de zero , não tem lógica cobrança de valores em cima do
que foi retirado do valor principal. Com isso, entendo que afeta diretamente os valores e
percentuais abatidos.
No entender desse relator, não faria muito sentido proporcionar programas de
parcelamento com benefícios fiscais se parte dele é mantido no SICALC, a exigir valores como
se estivessem ele integral. O acessório deve acompanhar o principal.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910307/2010-81

O Governo enquanto gestão proporciona incentivos fiscais para que justamente os
contribuintes possam saldar e quitar débitos e créditos para com a Fazenda. Somado a isso,
intensifica o momento que passa o Brasil de longa período de dificuldade financeira, tendo como
objetivo incentivar e proporcionar a volta do crescimento econômico pleno.
Por outro lado, não se está a permitir benesses a contribuintes como se o tributo
não fosse a principal fonte de custeio da máquina pública e investimentos. O interesse público
deve sempre prevalecer a interesses particulares. Porém, esse argumento traz consigo premissas
importantes para incentivos de pagamentos dos valores que devem incidir os descontos, a fim de
justamente obter recursos que estariam sem estar saldados pelos contribuintes. Isso pode
desestimular a adesão de parcelamentos, atuais ou futuros.
Inexiste previsão legal para manter, dentro do programa de parcelamento, em
especial o pleiteado do recorrente, os juros sobre a multa de ofício e ficou a norma num limbo
interpretativo que pode causar consequências jurídicas e econômicas diferentes das que possui a
espírito do programa de parcelamento ofertado à sociedade.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO para afastar a incidência dos juros sobre a multa de programa do
parcelamento aderido pelo recorrente, uma vez que a opção do contribuinte “zerou” a exigência
da multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada
Não obstante as bem articuladas razões do voto do relator, tenho entendimento
diverso a respeito das reduções previstas no art. 1o, § 3o, e no art. 3o, § 2o, da Lei no 11.941, de
2009, que assim disciplinam:
Art. 1o ....
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do
Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a
partir da data de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de
parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da
seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício,
de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910307/2010-81

II – parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução de 90% (noventa por
cento) das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco por cento) das isoladas, de
40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, com redução de 80% (oitenta
por cento) das multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por cento) das isoladas, de
35% (trinta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e cinco por cento) das
isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal; ou
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução de 60%
(sessenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 20% (vinte por cento) das
isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal.
...
Art. 3o ...
§ 2o Serão observadas as seguintes reduções para os débitos previstos neste artigo:
I – os débitos anteriormente incluídos no Refis terão redução de 40% (quarenta por
cento) das multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 25%
(vinte e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal;
II – os débitos anteriormente incluídos no Paes terão redução de 70% (setenta por cento)
das multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 30% (trinta
por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
III – os débitos anteriormente incluídos no Paex terão redução de 80% (oitenta por
cento) das multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 35%
(trinta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal; e
IV – os débitos anteriormente incluídos no parcelamento previsto no art. 38 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e do parcelamento previsto no art. 10 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, terão redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal.
Não há dúvidas quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
matéria inclusive objeto de Súmula deste Conselho, ou seja,
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A celeuma gira em torno da redução dos juros a ser aplicada sobre essa multa, nas
hipóteses previstas nos dispositivos legais acima copiados.
O relator entende que assistiria razão ao recorrente no sentido de que, ao efetuar o
cálculo da dívida incluída no Programa Especial, primeiro há que se aplicar a redução às multas,
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910307/2010-81

de forma que a base de cálculo para apurar os juros devidos sobre a multa de ofício seria o valor
da multa reduzida.
Entretanto, diversamente, entendo que para aplicação dos percentuais de redução
previstos na lei, há que se considerar, primeiramente, o montante integral do débito, consolidado
sem as reduções. Sobre esse montante há que se aplicar as reduções sobre cada rubrica da dívida
consolidada. Isso porque a interpretação no caso deve ser restritiva, pois se trata de benefício
fiscal, impondo-se observar o que dispõe o art. 111 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário
Nacional (CTN), segundo o qual interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre exclusão do crédito tributário.
De acordo como o § 6o do art. 1o da Lei 11.941/09, a dívida objeto do parcelamento
(ou do pagamento à vista, como no caso presente) será consolidada na data do seu requerimento,
de forma que o momento do requerimento é o marco temporal para a consolidação da dívida. A
consolidação consiste em apurar o valor atualizado da dívida, considerando cada rubrica que a
compõe. Uma vez consolidada a dívida na data do requerimento, momento em que se apura o
valor de cada rubrica, há que se aplicar sobre cada uma dessas rubricas os percentuais de redução
previstos em lei, apurando-se por fim o montante devido a título de juros, multas e encargos
legais.
Assim, tem-se que na consolidação (considerando o caso presente) o valor do
débito é composto por principal, multa de ofício, juros sobre o principal e juros sobre a multa.
Sobre cada uma dessas rubricas aplica-se o percentual de redução previsto na lei, de forma que,
no caso de pagamento à vista, ter-se-á:
1 –principal – sem reduções;
2 –multa de ofício: redução de 100%
3 –juros (o valor dos juros é composto por juros incidentes sobre o principal + juros
incidentes sobre a multa de ofício): redução de 45%.
A divergência está no valor dos juros, pois no entendimento do recorrente e do
relator, o valor dos juros incidentes sobre a multa de ofício seria zero, pois consideram que a
base de cálculo estaria zerada, eis que a multa de ofício foi zerada; porém, no meu entender, o
valor dos juros (tanto incidentes sobre o principal, quanto incidentes sobre a multa de ofício)
devem ser apurados quando da consolidação e sobre esse valor há que se aplicado o percentual
de redução previsto em lei, pois a lei foi expressa em estabelecer separadamente o percentual de
redução a ser aplicado sobre as multas e sobre os juros, de forma que considerar a multa zerada
para fins de cálculo dos juros impõe um duplo benefício de redução desses juros, que não está
previsto em lei.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital